Tribunal: TJDFT
Processo: 0727937-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. CITANDO. LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. ESGOTAMENTO. ABSOLUTO. DESNECESSIDADE. ENDEREÇO CADASTRAL. DILIGENCIADO. CITAÇÃO POR WHATSAPP. POSSIBILIDADE. BLOQUEIO. SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de nulidade da citação por edital e manteve a penhora.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a questão recursal em verificar a existência de eventual nulidade processual referente à citação do executado por WhatsApp, bem como em constatar se os valores bloqueados na origem são penhoráveis.
III. Razões de decidir
3. A realização da citação por aplicativo de mensagens é plenamente possível, prevalecendo a regra da liberdade das formas, desde que o ato cumpra a sua finalidade, que é dar ciência inequívoca acerca da ação judicial proposta, ainda que inobservados os requisitos estabelecidos
4. É cabível a citação por meio do aplicativo de mensagens Whatsapp, desde que realizado pela Central de Oficiais de Justiça e demonstrada a ciência inequívoca, pelo réu, do feito movido em seu desfavor, de forma a possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa.
5. Incumbe ao executado o ônus da prova relativo à alegada impenhorabilidade da verba constrita por meio do sistema Sisbajud.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.

____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 238, 242, 256, II e 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.030.887/PA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 24/10/2023; TJDFT, Acórdão 2007271, 0743843-65.2024.8.07.0000, Rel. FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, 05/06/2025.